Tribunal: TJMT
Processo: 1027309-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027309-22.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON ISABELA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE SEM IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cotas condominiais, opostos em execução proposta contra o banco na qualidade de credor fiduciário de imóvel. O recorrente alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando que, embora consolidada a propriedade fiduciária, não houve imissão na posse do bem, que permanecia ocupado pelo fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário, cuja propriedade foi consolidada, mas que ainda não se imitira na posse direta do imóvel, pode ser responsabilizado pelas despesas condominiais incidentes sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.514/1997, em seu art. 27, § 8o, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais recai sobre o fiduciante até a efetiva imissão do fiduciário na posse do imóvel, não sendo suficiente a mera consolidação registral da propriedade para configurar obrigação do credor.
4. A posse direta do imóvel, exercida pelo fiduciante, implica sua responsabilidade exclusiva pelas obrigações condominiais, não havendo solidariedade com o fiduciário, cuja propriedade resolúvel possui caráter instrumental e vinculado à garantia da dívida.
5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.038/SP) é no sentido de que a responsabilidade pelas cotas condominiais é do possuidor direto, cabendo ao fiduciário responder apenas após imissão na posse.
6. No caso concreto, os documentos dos autos evidenciam que o Banco Bradesco S.A. não se imitira na posse do imóvel, permanecendo o fiduciante como ocupante da unidade, o que afasta sua legitimidade passiva na execução das despesas condominiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O credor fiduciário não responde pelas cotas condominiais incidentes sobre imóvel objeto de alienação fiduciária enquanto não houver imissão direta na posse do bem. 2. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não afasta a responsabilidade exclusiva do fiduciante, possuidor direto, pelas obrigações condominiais, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997. 3. A ilegitimidade passiva do fiduciário deve ser reconhecida quando ausente a posse direta do imóvel, ainda que já registrada a consolidação da propriedade fiduciária.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 27 e 27, § 8o; CC, art. 1.345; CPC, arts. 485, VI e 91.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027309-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA - CNPJ: 11.435.694/0001-06 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELAINE BEOLCHI DURANS - CPF: 986.415.811-20 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA - CNPJ: 11.435.694/0001-06 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELAINE BEOLCHI DURANS - CPF: 986.415.811-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025